Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-21.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801224-21.2021.8.14.0039

APELANTE: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexsandro Conceição da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que o condenou pela prática do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e 244-B do ECA, à pena de 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 71 (setenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, com readequação da pena final (Num. 5806586 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 5806589 - Págs. 1 a 6)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Num. 5848850 - Págs. 1 a 8)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 5806570 - Págs. 6 a 7):

- Crime de porte ilegal de arma

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal; o réu é reincidente, considerando que possui condenação transitada em julgado nos autos da Ação penal nº 0005847-76.2016.814.0027, porém, não será considerada nesta fase; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime constitui circunstância neutra; as circunstâncias merecem ser valoradas, considerando que o réu foi abordado portando a arma municiada, em área residencial, colocando em risco a vida de transeuntes e moradores; o crime produziu consequências negativas, mas aquelas que todos os crimes produzem, pois a arma pode servir de instrumento para a prática de um crime mais grave. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu; a vítima, que nesse caso é a coletividade, não contribuiu para a prática delitiva, circunstância neutra.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Não há circunstância atenuante. O réu confessou apenas parcialmente, considerando que declarou que a arma estava na posse do adolescente. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto). Desta forma, a pena passa a ser de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Não há causa de aumento ou de diminuição.

Com isso, fica o réu condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL.

O réu incorre, após, feita a dosimetria acima, no acréscimo previsto no artigo 70, do Código Penal, pois com o mesmo ato praticou dois crimes, o de porte ilegal de arma de uso permitido e o de corrupção de menores, perpetrado contra um adolescente. Logo, em razão do demonstrado concurso formal, acresço à pena acima o percentual de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena do réu passa a ser dosada em 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do Réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e que o réu é reincidente, aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime SEMIABERTO, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal e súmula 269 do STJ. Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.

Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, valorou somente o vetor das circunstâncias do delito, tudo conforme a
Súmula nº 17 deste e. TJPA, fixando a pena basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias multa.

Na segunda fase, objeto recursal, embora observada a presença da confissão parcial, não foi realizada a redução correlata, sendo acrescida a pena em 1/6 em razão da reincidência (processo nº 0005847-76.2016.8.14.0027).

A defesa, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como sua compensação com a agravante da reincidência.

De pronto, observo que pleito merece acolhimento. Explico.

O ora recorrente de fato faz
jus
a atenuante da confissão, pois assumiu que estava transportando a arma, em conjunto com o adolescente, no dia dos fatos, apesar de não assumir que era a pessoa quem portava a arma (mídia na Num. 5806565), como ficou provado pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizara sua a prisão em flagrante (mídia de Num. 5806559 a 5806563), sendo essa, portanto, parcial.

Além disso, ela ainda foi utilizada para o convencimento do juízo, conforme Num. 5806570 – Pág. 4, ratificando, ainda mais, a necessidade da benesse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE.

I - "Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018), o que, in casu, ocorreu.

II - "[O] réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)
III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 789.699/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (grifei)

Sobre à compensação integral pretendida, destaco que

no julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), o STJ consolidou o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência,
“é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não"
(AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

In casu
, reconhecida somente uma reincidência e considerando que a confissão se aproximou quase da totalidade, realizo a compensação integral, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias multa.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. No julgamento do REsp n. 1.931.145/SP e do REsp n. 1.947.845/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ocorridos em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção, acolheu a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.483/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (grifei)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, restando a reprimenda em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias multa.

Por fim, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes (Art. 70 do CP), na fração mínima de 1/6 (em razão da prática de dois crimes: porte de arma e corrupção de menor), no que fixo a pena definitiva e concreta em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, preservando, no entanto, a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias multa, haja vista o teor do art. 72 do CP e que o crime de corrupção de menor não possui pena de multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, considerando que é reincidente em crime doloso e possuiu uma circunstância judicial negativada – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024